Tribunal: STF
Processo: ARE 1454326
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “DIREITO AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO ILEGAL DE SAIBRO. REPARAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO INOCORRENTE. 



    1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ACP, em razão de dano ambiental causado na atividade de extração ilegal de saibro. Os réus foram condenados a recuperar a área degradada, elaborando PRAD, mas foi negado o pedido de indenização a ser revertida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. 



    2. O direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, protegido pelo Poder Público e preservado pela coletividade, conforme art. 225 da CRFB/1988, impõe ao infrator da legislação ambiental o dever de reparar os danos causados. 



    3. O dano causado pela extração de saibro sem licença é inequívoco, conforme laudo pericial, não tendo as empresas rés recorrido. O laudo pericial indica a possibilidade de recuperação integral da área degradada, estimando os custos de elaboração do respectivo PRAD em R$ 621.832,47. Tratando-se de casos de danos ambientais, é perfeitamente possível a cumulação de indenização em conjunto com obrigação de fazer, entretanto isso não é obrigatório, e está adstrito à possibilidade ou não de recuperação total da área degradada (STJ, AgInt no REsp nº 1.581.257, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 12.2.2019). 



    4. A condenação por danos morais coletivos pressupõe a ocorrência de ofensa qualificada a valores fundamentais da sociedade, de forma injusta e intolerável, geradora de intranquilidade social, impondo-se mensurar a gravidade do dano ambiental especificamente perpetrado, de modo a qualificar o grau de reprovabilidade social alcançado em específico. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    5. Embora a preservação do meio ambiente e dos recursos minerais constitua valor fundamental da sociedade e princípio regente da ordem econômica (arts. 170, VI, e 225, da CRFB), a só ocorrência da lesão ambiental não é capaz de gerar dano moral coletivo, impondo-se apurar a reprovabilidade qualificada da conduta. 



    7. Hipótese em que o dano ambiental não ultrapassou a esfera normal de reprovabilidade, o que afasta a ocorrência de dano moral coletivo indenizável. 



    8. Remessa necessária desprovida.” (documento eletrônico 35, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 23, VI, e 225 da mesma Carta, sob o argumento de que,



    “ante o grau de reprovabilidade da conduta das rés/recorridas, é possível acumular as condenações à obrigação de fazer (recuperação ambiental da área atingida) e de dar (indenização pela degradação daquele núcleo ambiental, cuja fauna, flora e corpos hídricos jamais retomarão o status quo ante).” (documento eletrônico 39, p. 4)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim resolveu a questão que é objeto deste apelo extremo:



    “A Construtora Lytoranea e Construtora Abra (atual Construtora Lytorânea Infraestrutura) promoveram a extração de saibro sem licença ambiental, promovendo a degradação da área, o que é inequívoco, diante da prova documental que instrui a inicial e da prova pericial. As rés sequer apelaram, apenas ficando devolvido ao Tribunal, por força do art. 19 da Lei nº 4.717/1965, o pedido de pagamento de indenização pelo dano causado, a ser revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos.



    O laudo pericial (evento 141, proc. orig.) indica a possibilidade de recuperação integral da área degradada, estimando os custos de elaboração do respectivo PRAD em R$ 621.832,47. A resposta ao quesito 8 aponta que ‘os trabalhos no caso de recuperação consistia em re-aterrar o local afetado retornando a topografia ao estado original, replantio da vegetação afetada e retorno da fauna original’ (sic). Consta, ainda, que a área era composta predominantemente de capim rasteiro e arbustos médios de espécies variadas e, quanto à fauna, lagartos, lagartixas, calangos, cobras falsas, formigas, pequenos pássaros, gambás, ratazanas e preás. 



    Nada indica que não seja possível a recuperação integral da área degradada, o que justificou o afastamento, pela sentença, do dever de indenização, inclusive à luz de precedente desta 7ª Turma Especializada (AC nº 039919-91.2015.4.02.5107, rel. Des. Fed. José Antonio Neiva, e-DJF2R 26.8.2019). Com efeito, tratando-se de casos de danos ambientais, é perfeitamente possível a cumulação de indenização em conjunto com obrigação de fazer, entretanto isso não é obrigatório, e está adstrito à possibilidade ou não de recuperação total da área degradada (STJ, AgInt no REsp nº 1.581.257, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 12.2.2019). 



    Ademais, a jurisprudência exige, para a condenação em danos morais coletivos, a ocorrência de ofensa qualificada a valores fundamentais da sociedade, de forma ‘injusta e intolerável’ [...]



    Evidentemente, a preservação do meio ambiente e dos recursos minerais constitui valor fundamental da sociedade e princípio regente da ordem econômica (arts. 170, VI, e 225, da CRFB/1988), mas a só ocorrência da lesão ambiental não é capaz de gerar dano moral coletivo. Impõe-se, assim, mensurar a gravidade do dano ambiental especificamente perpetrado, de modo a qualificar o grau de reprovabilidade social alcançado em específico. Esta Corte, em seus precedentes, tem lançado mão do elemento intranquilidade social para verificar a presença de agressão extrapatrimonial indenizável.



    [...]



    No caso tratado, o dano ambiental objeto do presente feito não ultrapassou a esfera normal de reprovabilidade. Registro, nada obstante, que fica afastada apenas a indenização pelos danos causados à coletividade, vertida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que não se confunde com o dever de indenizar a União pelo bem extraído sem autorização – pedido que não é objeto desta ACP.” (documento eletrônico 35, pp. 13-14)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, indico precedentes do Plenário desta Suprema Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.211.168 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 11/11/2019 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.344.640 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 2/3/2022 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Dano ambiental. Indenização. Restrições administrativas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.195.869 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 30/5/2019)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator